Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001764-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JADSON ALVES DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. COAUTORIA COMPROVADA. MIGRAÇÃO DE MAJORANTE. DOSIMETRIA REFEITA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações simultâneas interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou Jadson Alves do Nascimento pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, com pena inicialmente fixada em regime mais brando. A Defesa requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a readequação da dosimetria da pena, enquanto o Ministério Público busca a correção de equívocos técnicos na fixação da reprimenda, com adoção do regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a incidência da majorante do concurso de pessoas; (ii) apurar se a fixação da pena-base com fundamento em determinadas vetoriais observou os requisitos legais de fundamentação idônea; (iii) examinar se a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida e aplicada na fase adequada da dosimetria da pena; (iv) avaliar a adequação da técnica de migração da majorante do emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. A coautoria encontra-se comprovada pela narrativa detalhada e coerente da vítima, corroborada por depoimentos policiais e elementos periféricos, sendo desnecessária a identificação do segundo agente para aplicação da majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A exclusão das vetoriais negativas "conduta social" e "consequências do crime" impõe-se por ausência de fundamentação concreta e pela utilização de argumentos genéricos, vedados pela jurisprudência do STJ. Apelo da defesa provido, no ponto. A técnica da migração da majorante do emprego de arma branca para a primeira fase da dosimetria é válida, quando essa circunstância revela maior gravidade concreta da conduta e serve para exasperar a pena-base. Apelo da acusação provido, no ponto. A reincidência deve ser valorada na segunda fase da dosimetria, conforme orientação jurisprudencial, não podendo ser considerada como maus antecedentes. O redimensionamento da pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios aplicados à pena privativa de liberdade, respeitando o princípio da simetria. O regime inicial fechado é o adequado diante do quantum da pena superior a 8 anos, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. A manutenção da prisão preventiva é legítima, diante da permanência dos requisitos autorizadores e da confirmação da condenação em segundo grau. IV. DISPOSITIVO Recursos parcialmente providos para, acolhendo o pleito defensivo, decotar as vetoriais da conduta social e consequências do crime e, acolhendo o pleito ministerial, migrar a majorante da arma branca para a primeira fase, reconhecer adequadamente a reincidência e fixar o regime inicial FECHADO, redimensionando a pena definitiva de Jadson Alves do Nascimento para 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 151 dias-multa Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 68, 157, § 2º, II, e 33, § 2º, "a"; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STF, HC 242384/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024; TJ-BA, Apelação 8033679-65.2022.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 12.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações criminais nº8001764-27.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelantes e apelados, JADSON ALVES DO NASCIMENTO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER de ambos os recursos e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.